Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002754-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ELIANA COSTA DE SOUZA - CPF: 043.369.071-29 (AGRAVANTE), MARCIA MORAIS DA SILVA - CPF: 032.410.071-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCELA VENCIDA NUM FERIADO NACIONAL – PAGAMENTO NO DIA ÚTIL SEGUINTE – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO VEDADO – ART. 1o DA LEI 7.089/83 – EXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO ART. 783 DO CPC – EXTINÇÃO DA LIDE –
RECURSO PROVIDO.

É vedada a cobrança de juros de mora, por instituições financeiras, sobre título cujo vencimento se dê em feriado, sábado ou domingo (Lei 7.089/83).

Se a prestação venceu num feriado (dia do trabalhador) e foi quitada no dia útil seguinte, não há como considerar o consumidor em mora, tampouco como reconhecer o vencimento antecipado da dívida a justificar a cobrança das parcelas vincendas.

“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
(art. 783 do CPC).

Ausente um desses requisitos,
a Execução deve ser extinta.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002754-12.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

As agravantes alegam que a Execução está amparada em suposta inadimplência da parcela vencida em 1o-5-2021 (sábado).

Aduzem que, devido ao feriado nessa data (Dia do Trabalho), efetuou o pagamento no primeiro dia útil (3-5-2021, segunda-feira).

Efeito suspensivo indeferido (ID n.

161813659).

Contraminuta apresentada (ID n.
165007665
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado propôs em 22/9/2021 Ação de Execução de Título Extrajudicial referente à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02683-3, cuja quitação ficou convencionada em 8 prestações anuais com vencimento em 1o de maio, de 2017 a 2024.

As agravantes ingressaram com Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de que a parcela de 2021 venceu num feriado e por isso foi paga no dia útil seguinte (3.5.2021, segunda-feira), e que o próprio credor ratifica essa informação na planilha de demonstrativo de débito, que atesta o pagamento.

Diante disso, pugnaram pela extinção da Execução, visto que não estariam inadimplentes, o que foi indeferido nestes termos:

Posto isso, verifica-se que a parcela em atraso que originou o débito tinha como data de vencimento o
dia 01/05/2021
.

Verifica-se pelo comprovante juntado ao id 88377073 que o pagamento foi feito após o vencimento, qual seja,
dia 03/05/2021
.

Além disso, a executada somente pagou a parcela em atrasado, deixando em aberto as demais.

Assim,
nos termos no contrato, o vencimento de uma parcela ensejaria o vencimento antecipado das demais parcelas e daria a exequente a faculdade de postular em juízo a execução do contrato em sua totalidade.

Posto isso, não há como dizer que o título foi adimplido, posto que há débitos remanescentes ainda não pagos.

A Lei n. 7.089/83 veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo vencimento ocorra em feriado, sábado ou domingo, e no artigo primeiro assim enuncia:

Art 1o - Fica proibida a cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente.

O dia 1o/5/2021 é feriado do dia do trabalhador, por isso a agravante pagou a prestação vencida nessa data no dia útil seguinte (3/5/2021, segunda-feira), o que comprovou nos autos.

Aplica-se, portanto, a legislação acima mencionada, o que impede de considerá-la em mora; por conseguinte, não se justifica o vencimento antecipado da dívida.

Para a cobrança de crédito, o título deve fundar-se em obrigação líquida, certa e exigível (art. 784 do CPC). Logo, ausente um desses requisitos, no caso a exigibilidade, a Execução deve ser extinta.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para, com amparo no art. 485, IV, do CPC, extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002325-46.2021.8.11.0087 e condenar o agravado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023